Tribunal: TJSP
Processo: 2297374-95.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GUARDA CIVIL METROPOLITANO – MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - Pretensão mandamental do impetrante voltada à suspensão do PAD 64/2023 e, a final, a determinação de seu retorno ao estado de instrução probatória, para que sejam deferidas as provas por ele pleiteadas - decisão agravada que indeferiu a tutela de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GUARDA CIVIL METROPOLITANO – MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - Pretensão mandamental do impetrante voltada à suspensão do PAD 64/2023 e, a final, a determinação de seu retorno ao estado de instrução probatória, para que sejam deferidas as provas por ele pleiteadas - decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência antecipada, por não vislumbrar os requisitos necessários ao deferimento – Superveniência da prolação de sentença pelo Juízo singular – perda do objeto. Recurso prejudicado.